Tribunal: STF
Processo: ARE 1593835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de ato administrativo e reintegração em cargo público. Prescrição do fundo de direito. Ausência de tópico exclusivo e fundamentado sobre a repercussão geral na petição do recurso extraordinário. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da  ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do STF exige que a petição do recurso extraordinário contenha tópico autônomo, expresso e devidamente fundamentado demonstrando a repercussão geral da matéria, o que não foi observado no caso concreto.

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    5. O momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral  é o da interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado, não sendo possível acrescentar argumentos ou suprir a deficiência  em agravo regimental devido à preclusão consumativa. Precedentes. 

    IV - Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.